Tribunal: TJPA
Processo: 0022106-52.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022106-52.2006.8.14.0301

APELANTE: JOSE BENITO PRIANTE JUNIOR, PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

APELADO: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO: VEICULAÇÃO DE IMAGENS DE DEBATE POLÍTICO – OFENSA À HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO – DEMANDA QUE DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Preliminar de Ilegitimidade Passiva:
se a causa de pedir da presente demanda consiste na veiculação de imagens de debate eleitoral realizado pela emissora, na propaganda eleitoral gratuita, cristalino está a responsabilidade solidária dos requeridos, ora apelantes, não havendo em que se falar em ilegitimidade passiva da agremiação política, em tudo observado o que estabelece o art. 241 do Código Eleitoral.

2-Mérito: Dano Moral à Pessoa Jurídica. Necessidade de comprovação da ofensa à honra objetiva da empresa:
No presente caso, pelo que se depreende de todo arcabouço probatório produzido, não se observa, contudo, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da apelada, já que não restou evidenciado qualquer prejuízo sobre a valoração social da recorrida com o suposto ato ilícito perpetrado pelos requeridos.

3-
Desse modo, não havendo adequada demonstração da existência de danos à honra objetiva sofridos pela recorrida, deve ser afastada a condenação à compensação de dano moral, que, para as pessoas jurídicas, não pode ser considerado uma intrínseca decorrência do ato ilícito. Sentença reformada. Demanda julgada totalmente improcedente. Inversão do ônus sucumbencial.

4-
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

JOSÉ BENITO PRIANTE JUNIOR E PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL,
julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), acrescida de juros de 1% (hum por cento) ao mês, a partir da publicação da decisão até o efetivo pagamento, condenando ainda a parte ré, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelada
TELEVISÃO LIBERAL LIMITADA.

A autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda, aduzindo que o candidato do PMDB, ao Governo do Estado do Pará, nas eleições ocorridas em 2006, em desrespeito à boa-fé contratual, fez uso indevido de imagens do Debate Eleitoral – 1º Turno, ocorrido em 26/09/2006, em seu programa eleitoral gratuito veiculado no dia 27/09/2006, às 20h, em desacordo com o acordo firmado entre as partes.

Esclareceu que sendo a veiculação indevida de imagens no último dia de propaganda eleitoral, as eventuais punibilidades no âmbito eleitoral tornaram-se inócuas, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda, salientando que a emissora necessitava apresentar a seus telespectadores um produto confiável, a fim de garantir bom índice de audiência, que por sua vez resultaria na venda de propaganda de publicidade, razão pela qual pugnou pela condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito seguiu tramitação regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 4437287), que julgou a demanda procedente, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Inconformados,
JOSÉ BENITO PRIANTE JUNIOR E O PMDB-PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARÁ
interpuseram recurso de Apelação (ID Nº. 4437288), alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do PMDB, considerando que o acordo de não exibição no horário eleitoral gratuito das imagens do debate realizado pela autora, fora assinado, exclusivamente, em nome do candidato José Priante.

No mérito recursal, aduzem a nulidade do ajuste em nome da agremiação, a ambiguidade da cláusula que impedia a veiculação de imagens do debate, salientando a necessidade de se aplicar interpretação favorável ao aderente do acordo, nos termos do art. 423 do CC.

Sustentam também, a ausência de estipulação de cláusula penal pelo descumprimento do acordo, bem como a inexistência de prova do dano moral suportado e ainda, ausência de estipulação do quantum sem motivação ou fundamentação objetiva.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do recorrente PMDB-Diretório Estadual do Pará, e no mérito, a exclusão/redução da condenação pecuniária, com a inversão do ônus de sucumbência.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 22586506).

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie, passo a análise da preliminar de Ilegitimidade Passiva do PMDB-Diretório Estadual do Pará.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PMDB-DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARÁ:

Alegam os recorrentes a ilegitimidade passiva do PMDB, considerando que o acordo de não exibição no horário eleitoral gratuito das imagens do debate realizado pela autora, fora assinado, exclusivamente, em nome do candidato José Priante.

Analisando detidamente os autos, observa-se que, a teor do que estabelece o art. 241 do Código Eleitoral, toda propaganda eleitoral será de responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos.

Nesse sentido, se a causa de pedir da presente demanda consiste na veiculação de imagens de debate eleitoral realizado pela emissora, na propaganda eleitoral gratuita, cristalino está a responsabilidade solidária dos requeridos, ora apelantes, não havendo em que se falar em ilegitimidade passiva da agremiação política.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

“Eleições 2022. [...] Propaganda eleitoral irregular.
Propaganda eleitoral. Responsabilidade solidária entre candidato e partido. Art. 241 do Código Eleitoral. Incidência. Critério da especialidade. [...] 2. Conforme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, na propaganda eleitoral, há solidariedade passiva entre coligação, partidos e candidatos.
3. O § 11 do art. 96 da Lei 9.504/97 não se aplica aos casos de responsabilidade solidária pela veiculação de propaganda eleitoral, hipótese com regramento específico no art. 241 do Código Eleitoral [...]”.

(Ac. de 20.10.2023 no AgR-AREspE nº 060335979, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques.)

“[...] 2.
Este Tribunal firmou o entendimento de que a regra do art. 241 do Código Eleitoral, a qual prevê de modo expresso a responsabilidade solidária das agremiações pelos excessos cometidos por seus candidatos no tocante à propaganda eleitoral, aplica-se às coligações
[...]”.
(Ac. de 24.8.2023 no AgR-AREspE nº 060355027, rel. Min. André Ramos Tavares.)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelos apelantes.

MÉRITO

Cinge-se a questão à análise de ato ilícito capaz de ensejar a indenização por danos morais pleiteada pela autora, pessoa jurídica, no que concerne a veiculação de imagens de debate eleitoral realizado pela emissora requerente, na propaganda eleitoral gratuita do candidato e de seu partido, referente às eleições para o Governo do Estado do Pará do ano de 2006.

A respeito do assunto, convém esclarecer que a pessoa jurídica não possui honra subjetiva, não podendo ser “ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio, autoestima, etc. causadores de dor, humilhação, vexame” (REsp 60.033/MG, Quarta Turma, DJ 27/11/1995), estando, portanto, imune às violências a esse aspecto de sua personalidade.

A proteção da personalidade da pessoa jurídica tem por objeto, pois, a valoração social no meio em que atua e que influencia sua capacidade de se vincular por meio de relações jurídicas a outros sujeitos de direito. Tutela-se, assim, na defesa da personalidade da pessoa jurídica, a honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, que, por sua vez, são aspectos sociais da personalidade que não são patrimoniais, mas, de forma indireta e mediata, tem reflexos patrimoniais (Resp 60.033/MG, Quarta Turma, DJ 27/11/1995).

Nesse sentido, em que pese ser a pessoa jurídica destituída de honra subjetiva, é incontroverso que possui honra objetiva, consistente no conceito, imagem e credibilidade perante o mercado em que exerce sua atividade.

Consoante os ensinamentos de Humberto Theodoro Junior:

“Seria a lesão moral num fenômeno exclusivo da pessoal natural? A melhor jurisprudência tem acolhido a lição doutrinária que ensina serem o nome, o conceito social e a privacidade, bens jurídicos solenemente acobertados pela tutela constitucional, bens que cabem tanto à pessoa física como à jurídica. Logo, não há razão alguma para excluir, aprioristicamente, as
pessoas jurídicas do direito de reclamar ressarcimento dos prejuízos suportados no plano do nome comercial, do seu conceito na praça, do sigilo de seus negócios, etc.”
(Dano moral, 6 edição, Ed. Juarez de Oliveira, 2009, pag. 17).

Ocorre que, pessoas jurídicas são ficções legais, criadas para auxiliar o homem na condução das mais diversas atividades, não possuindo, pois, essa essência comum ética universal, típica das pessoas naturais.

Não há, assim, como aceitar a existência de lesão à honra objetiva (ou dano institucional) suportado por pessoa jurídica sem a apresentação de qualquer tipo de prova ou de indícios que permitam conduzir o julgador ao entendimento de que, em uma determinada situação, a pessoa jurídica sofreu verdadeiramente um prejuízo em seu bom nome, sua fama e reputação.

É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de demonstração, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor.

Nesse sentido, colaciono Jurisprudência Pátria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL. PRECEDENTES.
1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora. 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial.
Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294.355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. - Recurso especial interposto em 19/05/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. - O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. -
Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial. - Na hipótese dos autos, não há demonstração apta de prejuízo patrimonial alegadamente sofrido pela recorrida.
- Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 1497313 PI 2014/0297710-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADO. Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações como a dos autos. Dano Moral. Pessoa Jurídica. Inocorrência. O dano moral somente ocorre para a pessoa jurídica quando comprovada lesão à honra objetiva da sociedade empresária, ou seja, desde que fique demonstrada que a reputação da empresa foi abalada. Demandante não logrou provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70073429243 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 18/05/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2017)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Reconhecimento da inexigibilidade de débitos por aluguel de máquina de cartão de crédito e débito.
2. Pretensão recursal de indenização por danos morais. 3. Conforme o entendimento do STJ, “a pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre suaimagem. Em resumo: é o abalo de seu bom-nome” (STJ, REsp nº 752672/RS, Rel. Min. Humberto Gomesde Barros, j. 29/10/2007). 4. No caso em exame, à míngua de demonstração de repercussão negativa sobre a imagem da pessoa jurídica, não resta configurado o dano moral a ser indenizado.
5. Ausente razões para a reforma da decisão guerreada, deve ela ser integralmente mantida em seus próprios termos. 6. Recurso desprovido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0005691-11.2019.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 21.05.2021) (TJ-PR - RI: 00056911120198160130 Paranavaí 0005691-11.2019.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 21/05/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/05/2021)

No presente caso, pelo que se depreende de todo arcabouço probatório produzido, não se observa, contudo, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da apelada, já que não restou evidenciado qualquer prejuízo sobre a valoração social da recorrida com o suposto ato ilícito perpetrado pelos requeridos.

A emissora autora, ora apelada, afirmou que necessitava apresentar a seus telespectadores um produto confiável, a fim de garantir bom índice de audiência, que por sua vez resultaria na venda de propaganda de publicidade, entretanto, em nada comprovou que, em razão da veiculação das imagens do referido debate, deixou de vender seus produtos, realizar publicidade, comprometer sua boa imagem no mercado.

Desse modo, não havendo adequada demonstração da existência de danos à honra objetiva sofridos pela recorrida, deve ser afastada a condenação à compensação de dano moral, que, para as pessoas jurídicas, não pode ser considerado uma intrínseca decorrência do ato ilícito.

Assim, a sentença ora vergastada merece reparos, devendo a ação ser julgada totalmente improcedente, ante a ausência de comprovação de danos à honra objetiva da empresa autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO

RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar in totum a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Belém/Pa, julgando a demanda totalmente improcedente, ante a não comprovação de ofensa à honra objetiva da empresa autora, ora apelada. Em razão da reforma, inverto o ônus sucumbencial, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 31/03/2025